Tribunal: TJES
Processo: 0009630-77.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Deficientes
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009630-77.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAYS SILVA DE PAULA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA CIVIL. CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE CONVOCADOS. ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA NÃO DEMONSTRADA. MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não merece amparo a tese de reserva de 20% das vagas para candidatos com deficiência, na medida em que o edital (item 6.1) previu para a hipótese o limite de 10% (dez por cento), ressalvando, na hipótese do referido cálculo alcançar número fracionado, quando o arredondamento se daria para o próximo número inteiro subsequente, o limite de 20% (vinte por cento) do total de vagas.
2.
Da mesma forma, a pretensão de aplicação inversa do item 6.15., no sentido de que, não havendo candidatos aprovados da ampla concorrência deveriam ser nomeados os candidatos da lista de PCD, tem o condão de ofender o princípio da separação dos poderes e da vinculação do edital, sobretudo por criar regra não prevista no certame e não pretendida pela Administração Pública.
3.
Quanto à tese de desrespeito ao art. 35, da Lei nº 7.050/02, a existência de servidores públicos em número inferior ao previsto no art. 35, da Lei Estadual nº 7.050/20 (15% - quinze por cento) nos quadros da Polícia Civil não concede ao candidato o direito à nomeação, especialmente quando aprovado fora do número de vagas previstas.
4.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009630-77.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAYS SILVA DE PAULA

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO COLNAGO FRAGA - ES21245-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP

Advogado do(a) APELADO: FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que julgou improcedentes os pedidos formulados pela ora apelante, que pretendia obter a convocação para participar do curso de formação após sua aprovação para o cargo de “Escrivão de Polícia”, dos quadros da PCES.

A apelante sustenta basicamente:
a)
que a PCES não possui em seus quadros a quantidade prevista na Lei nº 7.050/02, de 15%, de servidores na condição pessoa com deficiência (PCD);
b)
há necessidade de interpretação analógica da cláusula 6.15, a fim de aproveitar-se os aprovados da lista PCD na lista da ampla concorrência;
c)
que o edital deve ser interpretado e aplicadas as suas regras considerando toda a legislação protetiva e inclusiva referente às pessoas com deficiência.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar seu mérito.

Não obstante os respeitáveis argumentos trazidos pela recorrente em suas razões quanto às ilegalidades praticadas pela banca organizadora e pela administração pública na elaboração das listas de aprovados e convocação para matrícula no curso de formação, não verifico substrato jurídico apto a modificar a sentença recorrida. Explico.

Sustenta a parte autora que é pessoa com deficiência (PCD) aprovada no concurso público para o cargo de Escrivão de Polícia, dos quadros da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, cujo edital inaugural previa reserva de, no mínimo, 10% (dez por cento – item 6.1) das vagas para deficientes, sendo que o percentual máximo de convocação é de 20% (vinte por cento – item 6.1.1).

Aponta ainda que restou estabelecido no edital, item 6.15, que não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada às pessoas com deficiência, esta seria preenchida com estrita observância da ordem de classificação geral, razão pela qual o mesmo raciocínio deverá ser aplicada ao inverso.

Vê-se que o juiz incursionou sobre os argumentos deduzidos pelas partes, concluindo pela improcedência dos pedidos formulados.

Sobre a questão da convocação de candidato PCD no concurso da PCES inaugurado em 2013, já tive oportunidade de manifestar em recurso interposto em processo semelhante, de nº 5002579-02.2021.8.08.0000.

Na ocasião destaquei não assistir razão à tese de reserva de 20% das vagas para candidatos com deficiência, na medida em que o edital (item 6.1) previu para a hipótese o limite de 10% (dez por cento) para cada cargo existente e das vagas que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso.

Ressalte-se por oportuno, que o limite de 20% (vinte por cento) a que o requerente faz menção diz respeito somente
na
hipótese do referido cálculo alcançar número fracionado, quando o arredondamento se daria para o próximo número inteiro subsequente, com observância, repita-se, de 20% (vinte por cento) do total de vagas, conforme item 6.1.1, do edital.

Quanto à tese de desrespeito ao art. 35, da Lei nº 7.050/02, a existência de servidores públicos em número inferior ao previsto no art. 35, da Lei Estadual nº 7.050/20 (15% - quinze por cento) nos quadros da Polícia Civil não concede ao candidato o direito à nomeação, especialmente quando aprovado fora do número de vagas previstas, sobretudo porque, segundo o edital nº 001/2018, o Estado do Espírito Santo observou o percentual mínimo de 10% de reservas para candidatos PcD, previsto no art. 35, § 2º, da referida lei, para a hipótese.

Importante ressaltar que, conforme jurisprudência do c. STJ,

“[...]
não há configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem.
” (AgInt no RMS 55.701/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020)

Por fim, a pretensão de aplicação inversa do item 6.15., no sentido de que, não havendo candidatos aprovados da ampla concorrência deveriam ser nomeados os candidatos da lista de PCD, tem o condão de ofender o princípio da separação dos poderes e da vinculação do edital, sobretudo por criar regra não prevista no certame e não pretendida pela Administração Pública.

Neste sentido também já se pronunciou este e. TJES, vejamos:

[...] O edital é a lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia, de modo que não se pode considerar ilegal ou abusivo o ato da autoridade administrativa que apenas dá fiel cumprimento às disposições ali contidas, nem líquido e certo um direito que não encontra respaldo legal. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170067316, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/12/2018)

Além disso, esta e. Primeira Câmara Cível, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5002576-47.2021.8.08.0000 sob relatoria do e. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, também avançou sobre a questão, ainda que em cognição sumária, no acórdão com a seguinte ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO PCD APROVADO FORA DA CLASSIFICAÇÃO PREVISTA NO EDITAL – DIREITO DE PARTICIPAÇÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA. 1.
Não há obrigatoriedade da Administração Pública em convocar para a quarta etapa do certame (curso de formação), os candidatos que, embora aprovados nas etapas anteriores, não obtiveram classificação dentro do número de vagas previstas no edital.
Precedentes. 2. Malgrado a agravante tenha sido considerada candidata PcD excedente apta no Concurso Público regido pelo Edital PCES nº 001/2018, as vagas remanescentes são destinadas ao preenchimento da ampla concorrência, porquanto foram preenchidas todas as vagas PcD, sendo que
a cláusula de reversão de vagas reservadas prevista no edital (item 6.15) não autoriza a aplicação analógica para ampliação das vagas de PcD, ainda que se constate que a carência de efetivo PcD, posto que caberia à Administração ampliar o número de vagas PcD ofertado, e não ao Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes
. 3. A desistência de candidatos mais bem classificados não faz surgir, por si só, o direito subjetivo à convocação dos candidatos aprovados fora das vagas para a etapa do Curso de Formação Profissional, especialmente quando se observa que o percentual de 10% (dez) por cento exigido pelo Edital (item 6.16) está sendo respeitado. 4. Recurso desprovido. (TJES - AI n. 5002576-47.2021.8.08.0000, Relator FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, julgado em 15/12/2021.)

Feitas essas considerações, vê-se que os rasos argumentos da recorrente não se sustentam, especialmente quando se observa ausência de ilegalidade da atuação da banca examinadora e da administração pública, razão pela qual não merece reparo a sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
pelas razões apontadas.

Majoro os honorários advocatícios ao patamar de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC/15, ressalvada a suspensão da exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça outrora concedida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.